Tribunal: TJES
Processo: 5019200-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019200-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ALMERINDA RAASCH CANDIDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019200-65.2022.8.08.0024

RECORRENTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO
:
ALMERINDA RAASCH CANDIDO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO. REAJUSTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DA SEGURADA. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. TEMA 979 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para obstar descontos em benefício de pensão por morte. A autarquia previdenciária realizou a revisão administrativa do provento para recuperar valores pagos a maior após aplicar, de forma equivocada, índice de reajuste decorrente de decisão em ação civil pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a devolução de valores recebidos de boa-fé pela segurada, em razão de erro na interpretação de decisão judicial pela Administração, é exigível; e (ii) estabelecer a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas a serem restituídas à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/1991 estabelece a prescrição de cinco anos para as prestações vencidas ou quaisquer restituições devidas pela Previdência Social. O reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 14 de junho de 2018 impõe-se de ofício, por constituir matéria de ordem pública, considerando o ajuizamento da ação em 14 de junho de 2022.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 979, definiu que pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de interpretação errônea ou má aplicação da lei pela Administração são irrepetíveis quando presentes a boa-fé e a natureza alimentar da verba.

5. No caso, a autarquia previdenciária revisou o benefício de pensão por morte, aplicando o reajuste de 39,67% relativo ao índice de reajuste do salário mínimo (IRSM) de fevereiro de 1994, com fundamento em decisão proferida na Ação Civil Pública nº 2003.50.01.010887-4, o que foi posteriormente reputado pela própria administração previdenciária como equívoco, passando a realizar repetição do valor pago a maior por meio de desconto mensal de 10% (dez por cento) sobre o provento previdenciário devido à segurada.

6. A inclusão equivocada da pensionista no recálculo determinado por norma individual e concreta configura interpretação errônea da legislação por parte da Administração Pública, o que impede a cobrança posterior de valores percebidos de boa-fé.

7. A ausência de prova de má-fé da beneficiária, que presumiu a legalidade do reajuste concedido voluntariamente pelo ente público, impede a cobrança ou o desconto dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. O erro de interpretação da Administração Previdenciária ao aplicar índices de reajuste a segurado de boa-fé impede a repetição de indébito devido à natureza alimentar da verba.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, arts. 103, parágrafo único, e 115; CPC, art. 85, § 11; Lei 8.742/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 979 (REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021); STF, Súmula Vinculante 10.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5019200-65.2022.8.08.0024

RECORRENTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO
:
ALMERINDA RAASCH CANDIDO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
ação ordinária
, ajuizada por
ALMERINDA RAASCH CANDIDO
contra a recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais para obstar a continuidade de descontos em verba previdenciária.

Em suas razões, o recorrente alega a plena legalidade da recuperação de valores pagos a maior devido a erro administrativo material na revisão de índices do IRSM, fundamentando-se na vedação ao enriquecimento ilícito e no dever de autotutela administrativa. Sustenta a incidência do Tema 979 do STJ e do artigo 115 da Lei nº 8.213/1991, defendendo que a boa-fé do segurado não isenta o dever de reposição ao erário, mas apenas autoriza o parcelamento do débito. Argumenta que a natureza alimentar do benefício não sobrepõe o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário e que a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante 10 do STF ao afastar a aplicação da lei federal.

Muito bem.

A controvérsia dos autos centraliza-se na verificação da validade dos descontos realizados pelo INSS no benefício de pensão por morte da apelada, visando a

restituição de valores pagos a maior em virtude da revisão equivocada do provento previdenciário.

Recentemente, o Col. STJ se debruçou sobre a (im)possibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da administração da previdência social, alcançando a seguinte tese jurídica:

Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (
Tema 979
- STJ, 1ª Seção, REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 - Info 688).

Nota-se que aquele Sodalício distinguiu duas situações:
(i)
quando o pagamento indevido decorre de erro na interpretação ou má aplicação da lei, situação em que é incabível a devolução dos valores se recebidos de boa-fé;
(ii)
quando há erro administrativo operacional ou material, situação em que a restituição é devida, a menos que a boa-fé seja comprovada.

No caso sob exame, restou incontroverso que o INSS revisou o benefício de pensão por morte devido à autora/apelada (espécie 93, NB 028.889.005-1), aplicando o reajuste de 39,67% relativo ao índice de índice de reajuste do salário mínimo (IRSM de fevereiro de 1994).

Como explicitado pela autarquia previdenciária no OFÍCIO/INSS/ES/DB n. 84/15 (id. num. 17193743), a revisão do benefício previdenciário decorreu de decisão proveniente da ação civil pública n. 2003.50.01.010887-4, que determinou o recálculo dos benefícios previdenciários para incorporação do referido índice. No entanto, segundo o INSS, a pensão por morte percebida pela autora não estaria albergada por aquele pronunciamento, oriundo da Justiça Federal, de modo que a quantia de R$9.483,37 (nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) paga a mais à segurada deveria ser devolvida por meio de desconto mensal de 10% (dez por cento) sobre o benefício.

Tal circunstância caracteriza a interpretação errônea da legislação, uma vez que a administração previdenciária englobou a segurada de forma equivocada na revisão determinada por decisão judicial - norma individual e concreta -, não podendo o INSS, anos depois, sobretudo sem o devido processo administrativo, descontar os valores da beneficiária percebidos de boa-fé.

Em sentido semelhante, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ERRO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DA DECADÊNCIA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. TEMA 979/STJ. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que, embora tenha reconhecido a decadência do direito da autora à revisão de sua pensão por morte, declarou nulo o débito gerado por erro da autarquia e determinou a devolução dos valores já descontados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir a legalidade da cobrança de valores previdenciários recebidos de boa-fé pela segurada, em decorrência de erro exclusivo do INSS, que revisou benefício cujo direito já havia decaído. III. Razões de decidir 3. O pagamento indevido decorreu de erro exclusivo da Administração, que deixou de observar o prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei nº 8.213/91 ao aplicar os efeitos de uma Ação Civil Pública. 4. É evidente a boa-fé objetiva da segurada que, por não possuir conhecimento técnico, não tinha como constatar o erro da autarquia, presumindo a legalidade dos valores pagos. 5. Em razão da natureza alimentar dos benefícios previdenciários e do princípio da confiança legítima, são irrepetíveis os valores recebidos de boa-fé em decorrência de erro exclusivo da Administração, sendo o débito inexigível. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação do INSS parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. 7. Tese de julgamento: 1. A constatação de erro exclusivo da Administração Previdenciária, que paga valores a maior a segurado de boa-fé, impede a posterior cobrança ou desconto desses valores, dada sua natureza alimentar e o princípio da confiança legítima (TRF 3ª R.; ApCiv 5037988-52.2022.4.03.9999; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Maurício Yukikazu Kato; Data 18/11/2025).

Diante do exposto, reputo correta a compreensão da r. Sentença, tendo em vista que a repetição imposta pela autarquia previdenciária se deu de forma indevida, haja vista que os valores descontados decorreram de interpretação equivocada da própria administração pública do título executivo judicial, não sendo comprovada a má-fé da segurada.

Observo, no entanto, que a r. Sentença não determinou a observância do prazo prescricional quinquenal, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/1991.

Desse modo, por se tratar de matéria de ordem pública, e considerando o ajuizamento da ação em 14 de junho de 2022, restam prescritos os valores devidos anteriormente a 14 de junho de 2018.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. De ofício, reconheço a prescrição dos valores a serem restituídos anteriormente a 14 de junho de 2018.

Atenta ao art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.